Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716192-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO ANDERSON GONCALVES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 191887928 do processo n. 0735966-42.2022.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de bens do devedor via Eri-DF e Sniper. É de se ressaltar que o exequente/agravante, com o cumprimento de sentença, objetiva o recebimento da quantia de R$163.568,79 (cento e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) do devedor/agravado, decorrente da condenação em ação monitória. Em suas razões recursais (ID 58284538), o agravante afirma que não conseguiu localizar bens do devedor e, embora requerido, teve indeferido o pedido de localização de bens via Eri-DF e Siniper. Afirma ser “pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. Argumenta que “incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”. Aduz a razoabilidade do requerimento e expõe a legitimidade da pretensão. Cita precedentes do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a pesquisa de bens via Eri-DF e Sniper, sob a justificativa de estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, a confirmação da decisão liminar. Preparo ao ID 58284540 e ID 58284541. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora